Tribunal: STF
Processo: Rcl 79832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Amanda Soares Rabelo de Vasconcelos, em 20.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 3028196-78.2023.8.06.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, paradigma do Tema 784:



    “AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA QUE RECONHECE A REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 837.311. TEMA N. 784/STF. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE” (fl. 2, doc. 13).



    2. A reclamante alega ter sido “classificada em 225º lugar na lista ampla (não cotista), para o cargo de Técnico Judiciário (Área Judiciária), em face de sua aprovação no Concurso Público objeto do Edital n. 01/2019, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conferindo à autora o direito de tomar posse no referido cargo público” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que, “ao mencionar o leading case, com repercussão geral reconhecida (Tema 784) do STF, desde a peça inaugural, a recorrente afirma que o seu caso se situa na terceira hipótese prevista da decisão da corte suprema, qual seja: ‘III) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração’” (fl. 9, doc. 1). 



    Sustenta que, “ainda na vigência do prazo de validade do certame realizado em 2019, o qual se estendeu até outubro de 2023, o eminente presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), publicou, no Diário da Justiça Eletrônico, a convocação de candidatos para o cargo de Técnico Judiciário (Área Judiciária), aprovados no concurso público objeto do Edital nº 01/2023, em preterição aos candidatos aprovados no concurso de 2019” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (o que ocorreu com a convocação, em 15/09/2023, de candidatos aprovados no concurso de 2023), a discricionariedade da administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero” (fl. 12, doc. 1).



    Ressalta que, “em razão dos 58 (cinquenta e oito) candidatos que não tomaram posse da lista das 287 vagas do cargo de Técnico Judiciário (Área Judiciária), em cumprimento ao edital, havendo cargos vagos, a presidência do TJCE deveria avançar na convocação de ao menos mais 58 (cinquenta e oito) candidatos da lista geral dos 858 (oitocentos e cinquenta e oito) aprovados do concurso de 2019” (fl. 21, doc. 1). 



    Assevera que “o direito à nomeação estende-se ao candidato que, embora aprovado fora do número de vagas previsto no edital, demonstre a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em caso de surgimento de novas vagas, como no caso em comento (Lei Estadual n. 17.743/2021) em que a nova vaga alcança a classificação do impetrante, gerando direito subjetivo a nomeação, já que o surgimento de novas vagas pressupõe o interesse e a disponibilidade de a Administração preencher a quantidade de vagas ofertadas” (fl. 29, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “tutela de urgência para o fim de deferir a reserva de vaga preterida do demandante até o deslinde do presente feito, a qual decorre de sua aprovação no cargo de Técnico Judiciário (Área Judiciária) no concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 2019, evitando assim o perecimento do seu direito, sobretudo em razão da publicação de um novo edital e da convocação de candidatos deste certame, em preterição aos candidatos aprovados no certame anterior, para o provimento do cargo de Técnico Judiciário (Área Judiciária) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 39, doc. 1).



    Pede seja cassada “a decisão exorbitante proferida no Acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará (Doc. 4), com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao leading case, com repercussão geral reconhecida (Tema 784) do STF – Recurso Extraordinário (RE) n. 837311 – Doc. 3, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15, no sentido de obrigar a parte promovida a nomear, em caráter definitivo, a candidata Amanda Soares Rabelo se Vasconcelos (Inscrição nº 952016214), classificada em 225º lugar na lista ampla (não cotista), para o cargo de Técnico Judiciário (Área Judiciária), em face de sua aprovação no Concurso Público objeto do Edital nº 01/2019, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conferindo à autora o direito de tomar posse no referido cargo público, vez que preenchidos os requisitos da terceira situação prevista no leading case, com repercussão geral reconhecida (Tema 784) do STF – Recurso Extraordinário (RE) n. 837311, o qual dispõe que, quando surgirem novas vagas (o que ocorreu com a edição da Lei Estadual n. 17.743/2021) ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior (o que ocorreu com a publicação do Edital nº 1 – TJCE, de 30 de janeiro de 2023) e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (o que ocorreu com a convocação, em 15/09/2023, de candidatos aprovados no concurso de 2023), a discricionariedade da administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), vez que caracterizado o comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, demonstrado de forma cabal pelo candidato’” (sic, fl. 40, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal assentou não ser causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior, exceto se comprovada preterição imotivada e arbitrária de candidatos aprovados. Esta a tese fixada: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016). 



    8. Na espécie em exame, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará assentou:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784), esclarece que a expectativa de direito se transforma em direito líquido e certo somente quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, o que não foi verificado no caso concreto. (...)



    O surgimento de novas vagas ou a realização de um novo concurso para o mesmo cargo, durante o período de validade do concurso anterior, não garante automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Exceções a essa regra são situações de preterição arbitrária e injustificada por parte da administração, caracterizadas por ações explícitas ou implícitas do Poder Público que demonstrem claramente a necessidade de nomeação do aprovado durante a validade do concurso, desde que comprovadas de forma convincente pelo candidato.



    Ademais, não houve preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, pois a administração respeitou os critérios estabelecidos no edital, convocando os candidatos aprovados dentro das vagas previstas, conforme a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço, e observando as cotas reservadas aos negros e às pessoas com deficiência. Por fim, não houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação da recorrente durante o período de validade do certame. A recorrente não comprovou a existência de cargos vagos em número suficiente para alcançar a sua classificação, nem a contratação precária de pessoal para o mesmo cargo, que caracterizariam a preterição. Ao contrário, a administração demonstrou que todos os cargos criados para o referido concurso foram preenchidos, e que não havia previsão de novas vagas.



    Dessa forma, entendo como ausente o direito à nomeação da parte autora, haja vista a impossibilidade de a Administração Pública nomear candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital após o prazo de validade do certame.



    Portanto, não assiste razão quanto à alegação da autora de que o novo certame regulamentado pelo Edital nº 001/2023 configura uma violação ao seu direito subjetivo à nomeação, fundamentado na preterição. Como demonstrado anteriormente, o prazo de validade da seleção na qual a autora participou expirou antes das novas convocações, tornando assim insustentável sua pretensão.



    Além disso, sabe-se que a criação de novas vagas, por si só, não obriga o Poder Público a preenchê-las de forma imediata, com aproveitamento do processo seletivo já em curso. Menos plausível ainda é supor que o incremento do número de vagas possa refletir no aumento daquelas previstas em concurso lançado anteriormente à criação dos cargos, com o consequente chamamento de um maior número de candidatos inicialmente previsto” (fls. 11-13, doc. 6).



    Diferente do alegado pela reclamante, a decisão questionada não está fundamentada apenas na comprovação da existência de nova vaga surgida após a abertura do certame, mas também na ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública a revelar a inequívoca necessidade de nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas durante o período de validade do certame.



    Não se comprova descompasso entre o acórdão reclamado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão impugnada, a afastar o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    9. A reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Diferente do alegado pela reclamante, a decisão questionada está lastreada em substancial acervo probatório que conduziu à conclusão de que não teria havido preterição injustificada e arbitrária da Administração Pública, não sendo a reclamação instrumento processual apto a viabilizar o reexame aprofundado dos fatos e das provas apreciadas pelas instâncias ordinárias. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 31.713-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora